Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702428-61.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa realizado durante o inquérito policial não exige rigor no cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP quando o réu é preso em flagrante e reconhecido pela vítima logo após a prática do crime. Ademais, no caso, a vítima havia fornecido as características físicas do indivíduo que a roubou, sendo a foto do réu colocada em conjunto com a de outros indivíduos. 2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos reconhecimentos realizados pela vítima, que conta com especial relevância, aliados as circunstâncias da prisão em flagrante, na posse do veículo da vítima e do depoimento do policial responsável pelo flagrante. 3. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados. 2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via. 3. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. 4. Embargos rejeitados. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames legais e comprometeu a validade do procedimento. Aponta valoração indevida das provas inquisitoriais e ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WANSLEY SILVA, OAB/DF 60.784 (ID 70625593). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas” (AgRg no AREsp n. 2.807.248/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70625593. Por fim, nada a prover quando ao recurso especial interposto no ID 71635523, diante da preclusão consumativa. Ressalte-se que, in casu, inadmissível a complementação das razões lançadas no primeiro apelo especial interposto no ID 70625593, pois não houve alteração do julgamento em sede de embargos declaratórios, conforme previsto no artigo 1.024, §4o, do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015